Tribunal: TJMT
Processo: 1004307-89.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004307-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), CARVALHO LUIZ DUARTE - CPF: 207.396.991-72 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1030629-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO:
CARVALHO LUIZ DUARTE.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DIGITAIS DE CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, sob alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, diante da alegação de inexistência de contratação contraposta à documentação apresentada pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não sendo suficiente a presença isolada de um dos requisitos.

4. A instituição financeira apresentou dossiê de contratação digital contendo elementos técnicos relevantes, como biometria facial, dados de dispositivo, IP e geolocalização, aptos, em juízo de cognição sumária, a indicar a existência do vínculo contratual.

5. A alegação de inexistência de contratação, por constituir fato negativo, desacompanhada de elementos mínimos de verossimilhança, não é suficiente para afastar a presunção relativa de legitimidade dos documentos apresentados.

6. A controvérsia demanda dilação probatória para apuração da autenticidade da contratação e eventual fraude, providência incompatível com o juízo sumário da tutela provisória.

7. A natureza alimentar do benefício previdenciário, embora relevante, não supre a ausência da probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para revogar a tutela provisória anteriormente deferida.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A apresentação de elementos técnicos de contratação digital afasta, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito fundada exclusivamente na negativa genérica de contratação, impondo a necessidade de dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1030629-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO:
CARVALHO LUIZ DUARTE.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de origem, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
CARVALHO LUIZ DUARTE
,
que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor, relativos ao contrato n. 90143741170, até ulterior deliberação.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, porquanto deferiu a tutela de urgência sem considerar a existência de crédito disponibilizado em favor da parte agravada, no valor de R$ 1.552,81, o qual permanece em sua posse.

Alega que a manutenção da decisão, sem a imposição de depósito judicial do valor recebido, enseja risco de prejuízo irreparável, diante da possibilidade de não recuperação do crédito ao final da demanda, bem como eventual incidência de multa.

Defende que é incompatível a permanência da parte autora com o valor disponibilizado, ao mesmo tempo em que se suspende o pagamento das parcelas, sustentando a ocorrência de enriquecimento sem causa.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada, a fim de cassar a tutela concedida. Subsidiariamente, pugna pelo condicionamento da suspensão dos descontos ao depósito judicial do valor creditado.

A parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais sustenta, preliminarmente, a tempestividade da peça, e, no mérito, defende a manutenção da decisão agravada.

Aduz que jamais realizou contratação com a instituição agravante, sendo vítima de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, de natureza alimentar.

Argumenta que a relação jurídica é de consumo, devendo incidir o Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova, ressaltando sua condição de hipervulnerabilidade.

Afirma que a suspensão dos descontos não configura enriquecimento ilícito, porquanto decorre de decisão judicial, sendo plenamente reversível ao final da demanda.

Sustenta, ainda, que a exigência de depósito judicial como condição para manutenção da tutela provisória não encontra amparo legal obrigatório, constituindo medida excepcional, especialmente diante da natureza alimentar do benefício previdenciário.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora, sob alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” .

A concessão da medida exige, portanto, a presença cumulativa de tais requisitos, não sendo suficiente a demonstração isolada do perigo de dano.

No caso em exame, a parte autora sustenta a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira agravante, afirmando não ter contratado o empréstimo consignado que originou os descontos impugnados.

Entretanto, em análise aos autos originários, verifica-se que a instituição financeira trouxe aos autos dossiê de contratação digital, contendo identificação do suposto contratante, registro de assinatura eletrônica mediante biometria facial, dados técnicos do dispositivo utilizado, endereço de IP, geolocalização aproximada e registros de eventos indicativos de acesso ao sistema, aceite de termos e autorização de consulta de dados.

Tais elementos, ainda que sujeitos à verificação mais aprofundada em sede de instrução probatória, revelam, em juízo de cognição sumária, a existência de documentação apta, em tese, a demonstrar a celebração do negócio jurídico.

Diante desse cenário, a alegação de inexistência de contratação, por se tratar de fato negativo, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não se mostra suficiente, neste momento processual, para infirmar a presunção relativa de legitimidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

Com efeito, a controvérsia instaurada demanda dilação probatória, notadamente para apuração da autenticidade da assinatura eletrônica e eventual ocorrência de fraude, providências incompatíveis com o juízo de cognição sumária próprio da tutela provisória.

A jurisprudência desta Corte orienta que a concessão de tutela de urgência exige demonstração consistente dos fatos alegados, não sendo suficiente a mera alegação quando presente controvérsia fática relevante, a exigir instrução probatória.

Ressalte-se que, embora os descontos incidam sobre benefício previdenciário, de natureza alimentar, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da tutela de urgência quando ausente o requisito da probabilidade do direito.

De igual modo, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança, sobretudo em sede de tutela provisória.

Assim, ausente um dos pressupostos indispensáveis à concessão da medida, qual seja, a probabilidade do direito, mostra-se inadequada a manutenção da tutela deferida na origem.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise do pedido subsidiário formulado pela agravante, consistente no condicionamento da medida ao depósito judicial, uma vez que a própria tutela não se revela cabível no presente momento processual.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, afastando a tutela provisória anteriormente deferida, sem prejuízo de nova apreciação da matéria pelo Juízo de origem após a devida instrução probatória.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026